Tribunal: TJMT
Processo: 1009085-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTOS NO HOLERTITE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE ASSINATURA DE TERMO DE CONTRATAÇÃO E TED PARA A CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade de qualquer débito relacionado às faturas do cartão de crédito, bem como, condenou o banco reclamado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor indevidamente descontado do holerite.
2. A ré afirma que o autor na data da contratação tinha ciência de que se trata contrato de cartão de crédito consignado, inclusive, tendo usufruído de saque.
3. Há provas nos autos que a reclamante que firmou contrato intitulado “termo de adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e autorização para desconto em folha”, autorizando o desconto diretamente, em folha de pagamento no valor mínimo, de modo que o reclamante não pode alegar que desconhece como se dão os descontos.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009085-69.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), LIZ REGINA BONFADINI CANTUARO - CPF: 621.317.961-53 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022